Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721618-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANNA SOARES DE SOUZA AGRAVADO: DARLEY TOMAZ DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAYANNA SOARES DE SOUZA em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DARLEY TOMAZ DE OLIVEIRA e MARIA EDUARDA ROSA em desfavor da agravante e de MARCO ANTÔNIO TELES DA SILVAA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos oriundos das parcelas pagas do financiamento do veículo automotor HYUNDAI/HB20, localizado via sistema RENAJUD em pesquisa aos nomes dos devedores. Eis o teor do decisum agravado (ID 27050697): DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença em que restou infrutífera a pesquisa via SISBAJUD. Em busca, via RENAJUD, foram localizados três veículos: VW/FOX HL MFV - Placa GDX-9689, Chassi 9BWAL45Z4H4049657; HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE – Placa PBN-5473, Chassi 9BHBG51CAKP976029; e GM/PRISMA MAXX – Placa JHQ-1992, Chassi 9BGRM69F0AG284554. Os executados alegam que os veículos Fox e Prisma já foram alienados a terceiro. Quanto ao veículo Hyundai está alienado fiduciariamente e, por outro lado, é utilizado para desenvolvimento de atividade laboral e, por isso, impenhorável. Manifestou-se o exequente, pedindo a penhora, porquanto não há prova dos fatos alegados. Razão parcial assiste aos exequentes. Quanto ao veículo Prisma, o documento de ID 87223287 comprova que houve a alienação do automóvel e, portanto, impede-se a penhora. No que se refere ao VW/FOX, cumpre aos executados comprovarem sua alienação, sob pena de penhora. No caso do Hyundai, uma vez que incide sobre o bem alienação fiduciária, não se permite sua penhora. No entanto, em que pese não seja possível a penhora do bem, gravado com alienação fiduciária, pois pertencente a terceiro estranho à lide, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos oriundos das parcelas pagas do financiamento, como vem decidindo reiteradamente o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora não se admitia o bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária, é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo que possui a restrição, uma vez que tais direitos aquisitivos possuem expressão econômica que não se confunde com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, XII, do CPC/15. 2. Recurso conhecido e provido, para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo constituído por alienação fiduciária. (Acórdão n.1078530, 07083411220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra banda, embora os executados afirmem que se trata de veículo destinado ao desenvolvimento de atividade laboral, não comprovam o fato. A declaração de ID 88196666 não é suficiente para o desiderato. Com efeito, o documento apenas comprova que a devedora se utiliza do veículo para locomover-se, uso normal e corriqueiro. Assim não fosse, outros cidadãos, na mesma condição, ficariam impedidos de trabalhar, caso não possuíssem automóvel. O deslocamento que o veículo proporciona a executa pode ser realizado por outros meios de transporte sem que isso a impeça de desenvolver sua atividade laboral. Assim, inaplicável a regra excepcional do art. 833, V, do CPC, sendo penhorável os direitos incidentes sobre o automóvel. No entanto, impede-se a anotação da penhora no órgão competente e a remoção do veículo para o depósito público, pois não se pode impor restrição a direito de terceiro, que não é parte do processo, tal qual o credor fiduciário, a quem pertence a propriedade do bem até quitação final do financiamento. Ante o exposto, defiro a penhora dos direitos aquisitivos oriundos das parcelas pagas do financiamento do HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE – Placa PBN-5473, Chassi 9BHBG51CAKP976029 Informe a executada o credor fiduciária. Após, oficie-se ao credor fiduciário, informando sobre a penhora e para que esclareça quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor. Intimem-se os executados da penhora. Venham aos autos prova da alienação do VW/FOX, no prazo de 05 dias. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelos executados, o MM. Juiz de Direito da origem decidiu (ID 27050701): Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela executa ao argumento de que não foram levados em consideração os documentos juntados aos autos como prova de que o automóvel penhorado é instrumento essencial para o desempenho de atividade laboral. Faz explanação sobre o uso do automóvel, a declaração do órgão empregador e das despesas com combustível. Junta documentos. É o relatório. DECIDO: O art. 1.022, do Código de Processo Civil, assim dispõe: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. Verifico que não há omissão na decisão impugnada. Com efeito, todos os argumentos e documentos juntados pela devedora foram analisados, concluindo que não são suficientes para caracterizar o automóvel como imprescindível ao desenvolvimento da atividade laboral. Lado outro, os novos argumentos dispendidos e os documentos colacionados também não são suficientes para infirmar o entendimento exarado na decisão de ID 91842832. É direito da executada interpretar os fatos de forma diversa e aviar o recurso cabível contra a decisão, no entanto, quanto aos embargos declaratórios, carecem de fundamento. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Mantenho íntegra a decisão guerreada. Cumpram-se as determinações precedentes. Intimem-se. A recorrente alega que o veículo penhorado é essencial para o desempenho pleno da sua profissão e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o bem é utilizado para a realização de visitas em quatro empresas vinculadas à mesma rede em que trabalha, além de serviços bancários e viagem para a entrega de documentos em outras cidades próximas, não se caracterizando como veículo de uso costumeiro, mas que garante a execução das suas funções e o seu próprio emprego. Para tanto, colaciona aos autos provas relativas aos gastos com combustível, ressarcidos pela empresa, à declaração do empregador atestando tal fato e o registro da quilometragem do aludido carro, o qual, segundo ela, retrata a distância percorrida mensalmente e, caso fossem utilizados outros meios de transporte, inviabilizaria o seu atual trabalho. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela desconstituição da penhora efetivada sobre o referido bem móvel, mediante o reconhecimento da impenhorabilidade. É o relato do essencial. A agravante postulou, na oportunidade do manejo do agravo, a concessão da gratuidade judiciária. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Verifica-se dos autos eletrônicos que a recorrente exerce o cargo de assistente administrativa da empresa HTA Serviços de Hospedagem e Turismo Ltda ME, desde outubro de 2017, recebendo, consoante cópia da sua Carteira de Trabalho (ID 27050703), a remuneração bruta de R$ 1.830,41 (mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e um centavos). Não se deve perder de vista que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, do CPC/2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, a recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais, uma vez que os seus gastos habituais para a sua subsistência e da sua família certamente consomem quase que a totalidade dos seus rendimentos. Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da assistência judiciária gratuita, de critérios congêneres. Dessa forma, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Preconiza o art. 833, inc. V, do CPC que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A impenhorabilidade é medida de exceção, de modo que a norma procede à blindagem do bem e deve ser interpretada restritivamente, como na hipótese em debate, da qual se infere que somente podem ser abrangidos os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do executado. Ora, à exceção das atividades profissionais de alta especialidade e complexidade, que desbordem o conhecimento do homem médio, deve-se avaliar o uso de ferramentas de trabalho por um profissional mediante os costumes do que ordinariamente ocorre. Acerca da pretensão da executada, consignou o Juízo a quo que “o documento apenas comprova que a devedora se utiliza do veículo para locomover-se, uso normal e corriqueiro. Assim não fosse, outros cidadãos, na mesma condição, ficariam impedidos de trabalhar, caso não possuíssem automóvel. O deslocamento que o veículo proporciona a executa pode ser realizado por outros meios de transporte sem que isso a impeça de desenvolver sua atividade laboral”. Nesse contexto, verifica-se que a utilização de veículo automotor, via de regra, não é imprescindível para o desempenho da profissão de assistente administrativo. Raciocínio diverso se aplicaria caso fosse penhorado o notebook ou telefone utilizado pela assistente ou contristado o carro de um motorista do aplicativo uber. Embora se reconheça que o uso de carro proporciona comodidade e facilita as atividades diárias de todas as pessoas, e não apenas da recorrente, deve-se destacar que, para fins de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, é imprescindível avaliar a relação de comprovada necessidade entre o bem penhorado e o exercício da profissão, e não apenas se o referido bem oferece conforto ao profissional. Nesse sentido, colha-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO. PENHORA. UTILIZAÇÃO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. [...] ÔNUS PROBATÓRIO E IMPENHORABILIDADE DO BEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, "cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito" (REsp n. 1.196.142/RS, Relatora Ministra Relator p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2010, DJe 2/3/2011), o que foi observado pela Corte local. 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 8. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. De igual forma, sem incorrer no mencionado óbice, não há como acolher a pretensão recursal de revisar a questão do ônus probatório das partes, bem assim levantar a constrição do veículo. [...] 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1542162/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020 – grifo nosso) Deve-se considerar também que o feito principal encontra-se em fase de cumprimento de sentença, cuja sentença transitou em julgado em agosto de 2020, condenando a parte executada à obrigação de indenizar os exequentes por danos materiais e morais, não tendo sido localizada quantia a ser penhora em pesquisa realizada via sistema SISBAJUD e, dos três veículos encontrados mediante o sistema RENAJUD, os executados alegaram que dois foram alienados a terceiros, restando de sua propriedade, a princípio, apenas o veículo que ora se discute. Com efeito, o art. 805, caput, do Diploma Processual Civil dispõe que a condução do feito executivo deve ocorrer do modo menos gravoso ao devedor, devendo se compatibilizar com o direito do credor à satisfação do seu crédito, sob pena de se tornar inócua a tutela jurisdicional assegurada na fase de conhecimento. Sobreleva notar, ainda, o que diz o parágrafo único do supramencionado dispositivo: “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Na espécie, embora a recorrente defenda a impenhorabilidade do veículo constrito, deixa de indicar qualquer outro bem passível de penhora, para fins de eventual substituição. Assim, os elementos dos autos demonstram, em um juízo perfunctório próprio desta fase, que o bem penhorado não se encontra tutelado pela proteção legal insculpida no art. 833, inc. V, do CPC. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador